Tribunal: STF
Processo: Rcl 71642
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Tex Courier Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT1), nos autos do Processo n° 00000119-80.2023.5.05.0004, mediante o qual se teria desrespeitado a eficácia do julgado na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na tese de repercussão geral firmada no RE nº 958.252 (Tema nº 725 RG) e na súmula vinculante nº 10.



    Tex Courier S.A. narra que Heitor Montanha dos Santos ajuizou em seu desfavor ação trabalhista, tendo a autoridade reclamada reconhecido o vínculo empregatício, apesar da relação envolver atividade de transporte rodoviário, formalizada como Transporte Autônomo de Cargas, nos moldes da Lei 11.442/2007.



    Alega a presença de elementos que demonstram tratar-se de relação comercial, enfatizando, que “no julgamento da ADC nº 48, essa E. Suprema Corte, firmou o entendimento no sentido de que a Lei n° 11.442/2007 rege relação comercial de natureza civil, e não trabalhista” (edoc. 1, p. 6). 



    No ponto, argumenta que,



    “[a]o contrário do que decidiu a decisão reclamada, a primeira análise que sempre deverá ser feita no caso do transportador autônomo de carga é se incide, ou não, a Lei n°. 11.442/2007 ao caso em concreto. Como a mencionada lei determina a existência de uma relação comercial e civil, essa análise será sempre feita pela Justiça Comum, sob o prisma dos princípios e normas aplicáveis a esse campo do Direito. Afinal, a competência é definida na Constituição em razão justamente da matéria. Uma vez afastada, pela Justiça Comum, a aplicação da Lei n°. 11.442/2007 e, por consequência, a relação comercial e civil que ela regula, aí sim poderia se remeter o processo para a Justiça do Trabalho, a fim de que esta verifique se há, então, uma relação de emprego, tomando-se por base os princípios e normas que regem esse outro campo do Direito. Isto é, como a relação regida pela Lei n°. 11.442/2007 é, no entender dessa E. Suprema Corte, a priori, civil e comercial, por consequência, necessariamente, é da Justiça Comum a competência para analisá-la e, inclusive, eventualmente, afastar a aplicação da mencionada Lei” (e-doc. 1, p. 7-8)



    Requer 



    “a) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0000119-80.2023.5.05.0004, até a decisão final da presente reclamação; 



    d) A procedência da presente Reclamação, com a declaração da incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a licitude de contrato cível, a declaração de nulidade de todas as decisões proferidas e a determinação, por consequência, de remessa dos autos à Justiça Comum;” 



     É o relatório. Decido. 



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a ementa do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/20).



    O objeto da presente reclamação consiste em acórdão do TRT5 que rejeitou a preliminar de incompetência formulada pela parte ora reclamante e manteve o reconhecimento do vínculo de emprego, pelos seguintes fundamentos: 



    “INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO



    [...]



    No que tange à alegada incompetência da Justiça do Trabalho, conforme a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas a partir das declarações feitas na peça incoativa, in status assertionis, ou seja, de forma abstrata e lógica, dentro do enquadramento jurídico dado pela parte autora em sua petição inicial, que alega e pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes. 



    O art. 114 da Constituição Federal, por sua vez, estabelece a competência da Justiça do Trabalho para julgar as relações de trabalho, todas elas, além de ‘outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei’, nos limites do quanto requerido na exordial, em que se pretende apenas receber créditos estritamente trabalhistas, como decorrência de alegada relação de emprego havida entre o reclamante e a acionada. Ressalte-se, por fim, que a matéria invocada envolve o mérito do que será perquirido, e que será enfrentado em tópico próprio.



    MÉRTIO



    VÍNCULO DE EMPREGO. MOTORISTA AUTÔNOMO. LEI Nº 11.442/2007



    Rebela-se a recorrente em face do acolhimento da tese de existência de vínculo de emprego entre as partes. Sustenta que ficou provado que não estão presentes requisitos necessários ao reconhecimento do vínculo postulado, diante da contratação do reclamante na qualidade de transportador de carga autônomo, nos moldes da Lei 11.442/2007.



    [...]



    Assim, é certo que não há impossibilidade de reconhecimento de vínculo de emprego, quando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, e constatado o desvirtuamento da relação contratual comercial estabelecida, inclusive diante do que prevê o art. 9º da Lei Consolidada, no sentido de que ‘serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação’. E com isso, parece que a princípio demonstrada, formalmente, a regular constituição da relação contratual entre as partes, considerando as exigências previstas na Lei nº 11.442 /2007, passa a ser do empregado o ônus de provar a fraude denunciada, a teor dos artigos 818 da CLT e 373, I do CPC/2015 supletivo. 



    [...]



    Como se nota, para os contratos de transporte de cargas, exercido na categoria TAC, exige-se do contratado o cadastrado junto ao Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da ANTT, bem como a propriedade de um veículo automotor de carga.



    No caso, não há nos autos prova do registro respectivo do reclamante, nem mesmo consta no contrato de prestação de serviços e seu aditivo a referida inscrição (ID's c77793a e 7b5638e). Além disso, não restou comprovado que o autor fosse proprietário de um veículo automotor de carga, vez que o reclamante trabalhava com um veículo de passageiro, nos termos do documento do veículo de ID. 3c29ef9.



     Aqui parece incontestável o não preenchimento dos requisitos legais pertinentes, e a prova oral, por sua vez, indica o desvirtuamento da relação comercial pactuada entre as partes litigantes, o que basta ao deferimento da pretensão.



    [...]



    No particular, do conjunto probatório dos autos concluo que o reclamante trabalhou para a parte demandada, na condição de empregado. A pessoalidade, a não eventualidade, subordinação e onerosidade estão devidamente demonstradas. Assim, e diante do princípio da primazia da realidade, que deve prevalecer, sobretudo na seara trabalhista, a realidade dos fatos sobre eventual forma alegada pelo reclamado, é cristalina a relação empregatícia havia entre as partes, no caso concreto.



     Com efeito, o reclamante desenvolvia sua atividade diária com subordinação jurídica, pessoalidade, habitualidade e onerosidade, em consonância com os artigos 2º e 3º da CLT. Por todo o exposto, e tendo em vista que a reclamada não se desvencilhou do ônus que lhe cabia quanto aos fatos obstativos alegados, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, inclusive quanto as parcelas contratuais e rescisórias deferidas em razão do vínculo ora reconhecido.” (e-doc. 14, p 9).



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF a decisão da autoridade reclamada que deixou de conhecer da preliminar de incompetência apresentada pela parte reclamante.



    Nessa linha de entendimento, vide os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21).



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “ao despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido na Reclamação Trabalhista nº 0000119-80.2023.5.05.0004, determinando-se o envio dos autos da ação trabalhista à Justiça Comum. 



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que oficie àquela Corte superior acerca do ajuizamento e decisão nesta reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente